Tribunal: STF
Processo: HC 218658
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de P.B.M, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os embargos declaratórios no AgRg no REsp nº 1833624/SP.



    Consta dos autos que a paciente foi condenada em primeira instância às penas de 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 460 (quatrocentos e sessenta) dias-multa (doc. 3) — 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses pela prática de sonegação fiscal (art. 1º, inciso II, da Lei n° 8.137/90) e de 3 (três) anos por falsidade ideológica em documento particular (art. 299, caput, do CP), ambos os delitos em concurso material.



    O TRF3 deu parcial provimento à apelação da defesa para reduzir a pena base do crime de falsidade ideológica para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses.



    Os impetrantes alegam, em suma: i) ilegalidade na exasperação da pena-base relativamente ao crime de falsidade ideológica, pois segundo aduzem, teria ficado próximo da pena máxima, devendo ser aplicada idêntica fração à do crime de sonegação fiscal 3/4 (três quartos); ii) indevido bis in idem afirmando que, a “criação” da empresa “de fachada” para “redução/supressão dos tributos devidos pelas empresas” já integra a própria valoração subjacente à cominação penal dos tipos do art. 299 do CP e do art. 1º, II, da Lei nº Lei nº 8.137/90, pelos quais a Paciente foi condenada em concurso material.



    Requerem o deferimento de liminar para suspender eventual execução da pena. No mérito, seja reformada a decisão do STJ para anular o acordão emanado do TRF3, a fim de que seja refeita a dosimetria, “excluindo a valoração negativa das circunstâncias do crime e aplicando aumento proporcional entre os crimes de falsidade ideológica e sonegação fiscal.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS E A DISPOSITIVOS DE EXTRAÇÃO CONSTITUCIONAL, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. COMPETÊNCIA DO STF. PLEITO DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. 



    I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e pela jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado. 



    II - Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento que desproveu o agravo regimental pois, na espécie, à conta de omissão no decisum, pretende a embargante a rediscussão de matéria já apreciada. 



    III - Não compete a este eg. Superior Tribunal de Justiça se manifestar sobre violação a princípios ou a dispositivos de extração constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (Precedentes). 



    IV - Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, "O julgamento dos aclaratórios independem de inclusão em pauta, nos termos do artigo 258 do RISTJ, logo, diante da impossibilidade de entrega de memorais, prescindível a intimação do causídico, já que os embargos são levados diretamente à mesa para julgamento sem intimação das partes." (EDcl no AgRg no RHC n. 66.898/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 20/10/2017,grifei). Precedentes. Embargos de declaração rejeitados.” (Doc. 3).



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Como visto, pretende-se novo cálculo da pena aplicada à paciente, mediante o afastamento do aumento atribuído na primeira fase da dosimetria da pena ao crime de falsidade ideológica,pois, consoante sustentado pela defesa, mostrou-se desproporcional, considerada a exasperação utilizada para o crime de sonegação fiscal.



    Conforme consta dos autos, o Juízo Federal e as instâncias revisoras consideraram, portanto, como vetores desfavoráveis, na primeira fase da dosimetria, a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.



    A esse respeito, destaco a fundamentação única lançada pelo Juízo sentenciante para realizar a dosimetria referente aos dois crimes:



    “No tocante aos crimes de sonegação fiscal e falsidade ideológica, passo a uma única apreciação das circunstâncias judiciais, de modo a evitar repetições desnecessárias, pois ambas as condutas atribuídas à ré - falsidade ideológica e sonegação fiscal - incidem no mesmo juízo de reprovabilidade.



    - Culpabilidade: indica que a pena -base deve ser fixada acima do mínimo legal. A culpabilidade da ré é exarcebada, pois participou diretamente de um esquema para, de maneira organizada e empresarial, tentar ludibriar a fiscalização fazendária. A organização era complexa, o que dificultou, de fato, a fiscalização do fisco, implicando uma maior reprovabilidade de sua conduta.



    (...)



    - Circunstâncias: os delitos foram praticados mediante sofisticado engenho criminoso, por meio da criação de uma empresa fictícia, que assumia os encargos tributários, dissimulando a movimentação financeira das empresas "lícitas" da organização, o que deve ser valorado negativamente à ré.



    - Consequências: no tocante ao delito de falsidade ideológica, são graves as consequências, pois a criação de uma empresa "de fachada" em nome de sócios "laranjas" por certo propiciou não só a fraude fiscal, mas também acarretou reflexos em âmbito previdenciário e trabalhista. Quanto ao crime de sonegação fiscal, as consequências dos delitos são danosas à coletividade, pois a supressão dos tributos federais ultrapassa o montante de R$ 38.000.000,00, o que deve ser valorado negativamente à ré.” (Doc. 4, e-STJ Fl.8337).



    Nesse sentido, ainda que tenha havido a readequação da pena base para o crime de falsidade ideológica - de 3 anos para 2 anos e 6 meses-, foram consideradas as mesmas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, todas devidamente fundamentadas, com o “mesmo juízo de reprovabilidade”, conforme destacado pelo Juízo sentenciante.



    Vale dizer que a pena prevista para o crime de falsidade ideológica é de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular. Ou seja, dentro da margem de discricionariedade estabelecida pelo legislador, qual seja a pena mínima e máxima, o Julgador pode decidir fundamentando a decisão, sem que isso se traduza em ilegalidade.



    Ocorre que, na espécie, adotou-se frações completamente díspares para cada crime utilizando-se dos mesmos critérios de aferição (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), isto é, a mesma razão de decidir levou a resultados diversos, revelando desproporcionalidade.



    Plausível, portanto, a argumentação da defesa no sentido de que, "o delito de sonegação fiscal sofreu exasperação na sanção básica de 3/4 (três quartos), o de falsidade ideológica em documento particular mais que dobrou, restando próximo da pena máxima. Incongruência".



    Como se sabe, a tranquila jurisprudência desta Corte não admite, em regra, ingerências na dosimetria da pena, tendo em vista tratar-se de tema ligado ao mérito da ação penal e à discricionariedade do julgador.



    Todavia, identificada discrepâncias na individualização da pena abre-se campo para a intervenção das instâncias Superiores, como no caso em tela.



    No caso, as mesmas circunstâncias judiciais implicaram o percentual de aumento de 3/4 no crime de sonegação fiscal e de quase 3 vezes no crime de falsidade ideológica, não havendo justificativa específica para cada um dos aumentos. Pelo contrário, as instâncias ordinárias utilizaram o mesmo conjunto fático-probatório, ressaltando o mesmo juízo de reprovabilidade, para, ao final, justificar a fixação de percentual desigual da pena-base. 



    Nesse aspecto, a decisão questionada evidencia ilegalidade, pois não apresentou justificativa plausível para o aumento da pena-base do crime de falsidade ideológica, que ficou próxima ao triplo, devendo, portanto, adotar-se idêntica fração aplicada ao delito de sonegação fiscal, qual seja 3/4 (três quartos).



    A esse respeito, destaco o seguinte julgado:



    “EMBARGOS INFRINGENTES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PENA MÁXIMA APLICÁVEL EM TESE. PROVIMENTO DOS EMBARGOS. 



    1. As penas aplicadas ao crime de quadrilha pelo acórdão embargado foram desproporcionais em si e, ademais, incongruentes com as demais penas aplicadas aos outros crimes pelos quais foram os embargantes condenados.



     2. Mantendo-se proporcionalidade mínima e aplicando-se à pena de quadrilha o maior percentual de majoração aplicado aos demais crimes, verifica-se a inexorável prescrição da pretensão punitiva, com a extinção da punibilidade dos embargantes. 



    3. Se quatro juízes se pronunciaram pela absolvição e ao menos dois pela prescrição, a incidência da pena por quadrilha faria com que a posição da minoria prevalecesse sobre a da maioria, e isso em tema especialmente sensível como o da privação da liberdade individual. 



    4. Preliminar de mérito que pode ser conhecida em sede de embargos infringentes. Juízo que não envolve reapreciação da dosimetria in concreto, e sim a constatação de vício interno ao acórdão, do qual resulta um necessário realinhamento da pena máxima a que se poderia chegar. 



    5. Embargos infringentes providos para se declarar extinta a punibilidade, sem necessidade de julgamento do mérito propriamente dito.



     6. De todo modo, caso se fosse avançar para o exame da procedência ou improcedência das imputações, a hipótese dos autos revela concurso de agentes, e não a caracterização do crime de quadrilha. Inexistência de elementos suficientes que demonstrem a formação deliberada de uma entidade autônoma e estável, dotada de desígnios próprios e destinada à prática de crimes indeterminados (AP 470 EI-sétimos, Relator o Ministro Luiz Fux, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 21/8/2014).



    Por fim, a questão atinente ao alegado bis in idem na valoração de circunstância judicial negativa (criação de pessoa jurídica de fachada) - que na perspectiva da defesa integraria elementos dos tipos do art. 299-, não foi alvo de deliberação no Superior Tribunal de Justiça, o que inviabiliza o exame neste ensejo, sob pena de indevida supressão de instância.



    Ante o exposto, nos termos do art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, concedo a ordem, para que o TRF3 refaça a dosimetria da pena do crime de falsidade ideológica, fixando a pena-base da paciente em 1 ano e 9 meses.



    Publique-se.



    Brasília, 31 31 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente